Tribunal: TJSP
Processo: 3001437-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos, ocorrida em setembro de 2019. Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos, ocorrida em setembro de 2019. Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua aplicabilidade ao caso. Desnecessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 792 pelo c. STF, que não tem qualquer relação com a lei estadual em comento.
RECURSO NÃO PROVIDO.